Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717878-22.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE CAFE PACHECO 72028840110 AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELLE CAFE PACHECO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no Mandado de Segurança Preventivo n. 0704817-40.2023.8.07.0018 impetrado pela agravante em desfavor do DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158218757 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que não cabe em sede de Mandado de Segurança avaliar se o equipamento adquirido pela agravante oferece efetivo risco ao usuário, visto que o esclarecimento de tal fato demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Aduz que eventual fiscalização que vier a ser exercida por agentes da ANVISA, com base na RDC 56/2009, sobre os equipamentos de bronzeamento adquiridos pela impetrante, ainda que meramente hipotética, como vislumbrado na ação, não pode ser reconhecida desde logo como ato ilegítimo ou violador de direito líquido e certo. Afirma, ainda, que não deve prevalecer o argumento de afronta ao livre exercício de atividade econômica, porquanto essa liberdade deve ser exercida em conformidade com as regras gerais vigentes, notadamente se impostas para a preservação do interesse público de proteção da saúde dos consumidores. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que a atividade de bronzeamento artificial fora proibida pela ANVISA por meio da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009. Aduz que a referida norma fora declarada nula por sentença transitada em julgado, exarada nos autos 0006475-34.2010.403.61.00, que tramitou perante a 24a Vara Federal Cível do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Argumenta que a referida decisão tem eficácia reflexa, estando a ANVISA e os demais órgãos de vigilância estaduais vinculados à ordem judicial. Sustenta que, quanto ao processo na Vara Federal, o Supremo Tribunal Federal tem tese firmada no Tema Repetitivo 1075, reconhecendo a inconstitucionalidade da limitação territorial dos efeitos da coisa julgada. Ao final, postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja declarada nula a RDC 56/2009, de modo a viabilizar a continuidade do exercício de suas atividades de bronzeamento artificial, sem o risco de sofrer restrições por parte das autoridades de vigilância sanitária. Em provimento definitivo, postulou a confirmação da liminar. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 158218757 do processo originário). É o relatório. Decido. Inicialmente, o pedido de declaração de nulidade da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009, formulado nesta via recursal, não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. A respeito da vedação de apreciação de matérias não apreciadas na origem, por implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. Na hipótese vertente, a agravante postula a declaração de nulidade da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009. Com efeito, somente após a manifestação do d. Magistrado de primeiro grau acerca de tal pedido na origem a agravante passará a ostentar interesse na interposição de recurso quanto à referida matéria. Ademais, o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos deve ser feito, na ação de Mandado de Segurança, apenas, sob uma perspectiva difusa e não sob uma ótica concentrada, de acordo com a Súmula n. 266 do colendo Supremo Tribunal Federal, a saber: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Por esta razão, mostra-se incabível, nesta via recursal, a apreciação de pedido não analisado pelo juízo a quo. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia, nesse tópico do agravo de instrumento, por veicular matéria que não fora analisada pelo primeiro grau de jurisdição na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido de declaração de nulidade da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a existência do direito líquido e certo da agravante com vistas a assegurar-lhe o direito de continuar exercendo atividade de bronzeamento artificial, sem que lhe sejam impostas restrições por parte das autoridades de vigilância sanitária, com base na Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009. Da análise dos autos do processo originário o d. Magistrado de primeiro grau, por considerar que a agravante não logrou êxito em demonstrar a existência do seu direito líquido e certo, indeferiu o pedido liminar em Mandado de Segurança Preventivo, e deixou consignado que a Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009 dispõe de presunção de legalidade, porquanto editada nos limites da competência da agência reguladora, conforme o artigo 6o da Lei n.o 9.782/1999. A agravante, em suas razões recursais, insiste na tese de que a Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009 teria sido declarada nula por sentença com trânsito em julgado, exarada no processo n. 0006475-34.2010.403.61.00, que tramitou na 24a Vara Federal Cível do Tribunal Regional Federal da 3a Região, cujos efeitos devem ser aplicados à ANVISA e aos demais órgãos de vigilância sanitária estadual. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observam motivos para a reforma da r. decisão agravada. Acerca do ato normativo em que se fundamenta o mandamus, observa-se que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009, proibiu a importação, doação, comercialização e o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Registre-se, de início, que não é permitido ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de controle sanitário, sob pena de invasão ao mérito das suas decisões interna corporis e violação ao princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos quando em casos de ilegalidade ou abuso de direito. O Mandado de Segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do artigo 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Nesse viés, o writ tem por objetivo a defesa contra atos ilegais ou praticados com abuso de poder. Como é cediço, o Mandado de Segurança tem procedimento submetido ao rito especial, previsto na Lei n. 12.016/2009, no qual a prestação jurisdicional deve se operar com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, o direito líquido e certo: (...) é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”, deixando acentuado que “se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.1 A comprovação documental traduz, para efeitos da ação mandamental, um dever jurídico que vincula o requerente, sobre cuja atividade incide, de modo indeclinável, a exigência de satisfação de verdadeiro ônus processual. Em se tratando de Mandado de Segurança preventivo, incumbe à parte comprovar, de plano, a efetiva ameaça de lesão ao direito objeto da proteção jurisdicional vindicada. No caso em apreço, a impetrante sustenta que os fiscais da vigilância sanitária distrital, responsáveis pela fiscalização do segmento estariam, equivocadamente, aplicando multas e lacrando aparelhos de bronzeamento artificial instalados em diversos empreendimentos do ramo, baseados na Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009. No caso dos autos, não se observa, de imediato, a apresentação de prova pré-constituída da alegada ameaça de violação ao direito vindicado, uma vez que a impetrante não comprovou situação de premência de emissão de ato estatal ilegal ou abusivo contra seu estabelecimento, tampouco demonstrou a efetiva existência de prévios atos supostamente praticados por agentes estatais contra outros empreendimentos que atuam no mesmo ramo, no âmbito desta unidade da federação. Nesse passo, à míngua de efetiva comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora, inviável se mostra a concessão da segurança vindicada pela impetrante. Alega a impetrante, ademais, que a Resolução RDC n. 56/2009 fora declarada nula por sentença transitada em julgado, exarada no processo n. 0006475-34.2010.403.61.00, que tramitou na 24a Vara Federal Cível do Tribunal Regional Federal da 3a Região, e que o Supremo Tribunal Federal tem tese firmada no Tema Repetitivo n. 1075, reconhecendo a inconstitucionalidade da limitação territorial dos efeitos da coisa julgada. A tese firmada no Tema n. 1075 do Supremo Tribunal Federal define a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (grifo nosso). Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Dessa forma, não há como ser acolhida a pretensão recursal em relação à aplicação ao caso em apreço do acórdão exarado no processo n. 0006475-34.2010.403.61.00, que tramitou na 24a Vara Federal Cível do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante os arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PODER DE POLÍCIA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. FISCALIZAÇÃO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA. RDC 56/2009. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NULIDADE DA RESOLUÇÃO. DECISÃO QUE LIMITA OS EFEITOS DA SENTENÇA À BASE TERRITORIAL DO SINDICATOR-AUTOR - SÃO PAULO. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS. AFASTADA. PODER REGULAMENTAR. VARIEDADE E EVOLUÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO AMPLA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO DE PROTEÇÃO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES SOBRE O INTERESSE ECONÔMICO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos um grupo de recursos especiais nos quais se discute se a sentença proferida em ação coletiva promovida por sindicato estadual pode beneficiar integrantes da categoria profissional lotados em outras unidades da Federação (Tema Repetitivo 1.130). 2. A 24a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo declarou a nulidade da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - RDC 56/2009 na ação coletiva n. 0001067-62.2010.4.03.6100. A sentença, integrada após o julgamento dos embargos de declaração, deixou claro que seus efeitos devem ficar restritos ao âmbito de abrangência do sindicato-autor, que tem base territorial limitada ao estado de São Paulo. Portanto, a referida sentença coletiva não tem aptidão para irradiar os seus efeitos para o presente caso, em que a atividade da impetrante/apelante é exercida no Distrito Federal. 3. A Lei 9.782/1999 atribui competência à Anvisa para "estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária" e "regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública" (arts. 7o, III, e 8o, caput). 4. A variedade, a complexidade e a constante evolução dos riscos à vida e à saúde das pessoas exigem que o poder regulamentar da Anvisa seja interpretado em sua maior amplitude possível. Assim, a competência, legalmente conferida à autarquia, para normatizar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que ofereçam riscos à saúde engloba a restrição e até mesmo a proibição de bens e atividades. Não há razoabilidade em exigir que lei em sentido estrito defina todos os produtos e serviços que devem ser proibidos por riscos à vida e à saúde das pessoas. 5. A RDC 56/2009 da Anvisa foi devidamente fundamentada e embasada em estudos técnicos, conforme considerações nela apostas. A impetrante/apelante não apresentou nenhuma prova pré-constituída que descaracterizasse ou enfraquecesse as considerações apresentadas pela Anvisa para a edição da norma restritiva/proibitiva. 6. A liberdade de trabalho, embora de matriz constitucional, não é absoluta. Encontra limites na lei e também em outros direitos fundamentais. O presente caso impõe ponderação entre a liberdade de trabalho da impetrante/apelante e à saúde dos potenciais consumidores. Ainda que a proibição de equipamentos de bronzeamento artificial cause prejuízos financeiros à impetrante/apelante, tal circunstância não autoriza a concessão da segurança, considerada a importância do direito à vida e à saúde dos consumidores. 7. Não comprovada a ilegalidade da RDC 56/2009 da Anisa, a ameaça de ação fiscalizatória pela autoridade apontada como coatora com base na referida norma não pode ser considerada ato ilegal ou abusivo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei 12.016/2009. Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1670310, 07085577420218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. NORMA EXPEDIDA PELA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. LEGALIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. 2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 3. "A sentença exarada em ação proposta por sindicato, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. (...) 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão 1429832, 07086486720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022.) 4. Por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, a fixação de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial abrange a competência regulamentar da ANVISA, nos termos dos artigos 7o, incisos VII e VIII, e 8o, § 1o, inciso XI, da Lei Federal no. 9.782/99. Precedentes. 5. Não há falar em ilegalidade na atuação da Administração Distrital com base na Resolução no 56/2009 da ANVISA. 6. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1616314, 07024135020228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso É preciso destacar que a Administração Pública deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, os atos praticados em desconformidade com a legislação de regência, a exemplo da imposição de embargo a atividades que eventualmente não observem as regras sanitárias vigentes e que podem causar danos à saúde dos consumidores. Nesse sentido, inexistindo efetiva comprovação de ocorrência ou ameaça de ato coator, e, ainda, não havendo qualquer óbice à aplicação da Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009 no âmbito da fiscalização sanitária distrital, mostra-se incensurável a denegação da segurança vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ___________________ 1. MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22 Brasília/DF, 12 de maio de 2023 às 18:28:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora